Tribunal: TJDFT
Processo: 0704015-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE.
1. O agravo de instrumento busca reforma de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a pesquisa no sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.
2. A inviabilidade do juízo não impede a realização de pesquisas autorizadas pelo CNJ, especialmente se estas conferem maior probabilidade de satisfazer a execução. Contudo, não é razoável renovação do pedido de SISBAJUD se ainda não transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.